Tribunal: TJDFT
Processo: 0000456-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição do réu.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância para fundamentar a condenação do acusado.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">3. Apelação conhecida e desprovida.